Tribunal: STF
Processo: RE 73699
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-19
Data de publicação: 1972-05-19

Ementa:
- Prisão administrativa. Na espécie a custodia administrativa não se refere a funcionário remisso ou omisso (in I, do art. 319. do Código de Processo Penal). Apesar de invocar o inc. III, do art. 319, e de fazer menção ao Decreto-lei 3.415, de 10.7.1941, a decisão da autoridade administrativa não traz a devida fundamentação, ou seja as razões de fato e de direito que a justificam. Inteligência do § 2º do art. 650, do Código de Processo Penal. Ausência de dissidio jurisprudencial, nos termos da súmula 291. 
Recurso não conhecido.